Tribunal: TJES
Processo: 0004649-45.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004649-45.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO MORAES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
– OMISSÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, não sendo ainda, nos termos do entendimento já firmado pelo STJ, o julgador obrigado a refutar expressamente todas as alegações defensivas, desde que demonstre de modo fundamentado o motivo pelo qual não acolheu as pretensões debatidas. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004649-45.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO MORAES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DULCILEIA WAGNER SAMPAIO - ES15120-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por
DANILO MORAES DOS SANTOS,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO
. 1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, eis que não foi adequadamente apreciada a tese de nulidade do reconhecimento pessoal, havendo infringência ao art. 226 do CPP.

Ademais, aduz a nulidade do feito, ante a ausência de intimação da defesa para sessão de julgamento e, consequentemente, realização de sustentação oral.

Por fim, argumenta a inequívoca contrariedade entre a decisão dos jurados e a prova consignada nos autos.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

A Defesa do Apelante DANILO MORAES DOS SANTOS afirmou, primeiramente, que o reconhecimento seria nulo, o que não foi corroborado em sede judicial.

Sobre este tema, importante destacar o magistério do Jurista Guilherme de Souza Nucci, sobre o reconhecimento fotográfico:

[...] Cuida-se de meio de prova inominado, porém lícito, vez que não contraria expressamente qualquer norma constitucional ou legal. Mas a licitude da produção da prova não pode significar, automaticamente, eficiência e relevância. Ao reconhecimento fotográfico deve-se conceder valor relativo, com análise cuidadosa e, se viável, admitido em caráter excepcional (NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no Processo Penal. 2ª ed. Rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. Pg. 185).[...]

Dito isto, sem relativizar a norma disposta no artigo 226 do Código de Processo Penal, somando o conjunto probatório existente nos autos e, em especial, pela harmonia do depoimento da testemunha Elizete, em juízo, não vejo como afastar o reconhecimento fotográfico como instrumento de prova.

Ademais, para se declarar a nulidade do reconhecimento do cumprimento das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, somente séria possível se a prova que dela deriva for única e exclusiva para o embasamento de decisões judiciais, o que não ocorreu em nenhum momento na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não foi comprovada apenas pelo reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas,

providência inviável na estreita via do habeas corpus,3. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 813.828/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)

In casu, consta que o reconhecimento fotográfico não foi o único elemento de prova a fundamentar a condenação, pois foi corroborado por outros elementos, como "termos de reconhecimento pessoal" e os "relatos efetuados pelos ofendidos em juízo". Habeas corpus não conhecido (HC 427.051/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/04/2018).

Ad argumentandum tantum, a jurisprudência deste Tribunal Superior admite o reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo que, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. (HC 453.827/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 26/08/2019).

O reconhecimento fotográfico do suposto autor do delito, realizado pela vítima ou por testemunhas, na presença da autoridade, configura meio de prova atípico amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo que se falar em nulidade da prova produzida sem a observância do procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal, ainda mais quando a pessoa a ser reconhecida se encontra foragida, impossibilitando a realização de seu reconhecimento pessoal segundo as formalidades legais. Recentemente, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento do

acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. (RHC 111.676/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019).

A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. 5. O reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.6. No caso em exame, as instâncias ordinárias destacaram que o reconhecimento fotográfico do paciente, que fora efetuado durante o inquérito, foi ratificado em juízo por duas testemunhas, tendo ele sido corroborado por outros elementos de convicção amealhados nos autos, sendo, portanto, descabido falar em nulidade da prova e, por consectário, em carência de provas para a condenação do paciente ou em condenação baseada exclusivamente em elementos informativos.(REsp 1.340.069/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 28/8/2017).8. Writ não conhecido.(HC 477.012/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

Indo mais além, com respeito à alegação de confissão mediante tortura, fato este já apurado no expediente SIPANET COR 611/2014 e devidamente arquivado.

Importante, neste momento, ressaltar que o processo é compartimentado em fases, as quais, ultrapassadas, encerram a discussão dos temas não suscitados contemporaneamente, diretriz extraída, inclusive, das prescrições do artigo 571, I, V e VIII, do Código de Processo Penal, que é claro em estabelecer momentos processuais limites para arguição de eventuais nulidades.

Destaca-se, ainda, que a sentença de pronúncia do recorrente foi confirmada em julgamento perante a Excelsa Corte, como pode ser extraído dos autos.

Portanto, não devem ser acolhidas as teses defensivas acima debatidas.

Acerca da alegação que a decisão do Tribunal Popular do Júri foi contrária à prova dos autos, sustentando que não há fundamentos aptos a embasar o veredito do Conselho de Sentença e ultrapassadas as nulidades alegadas, a Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio da soberania dos vereditos a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. Não é diverso o entendimento dos Tribunais Superiores:

“A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firma no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos não é violado pela determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a pretensão revisional das decisões do Tribunal do Júri convive com a regra da soberania dos veredictos populares. Precedentes”. (HC 111207/ES, 2ªT., rel. Carmen Lúcia, 04.12.2012, v.u.).

Em melhores palavras, não há irregularidade quando, de acordo com o contexto fático-probatório, o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas em Plenário. Trata-se, assim, de valoração da prova, sendo, portanto, excepcional a anulação de suas decisões.

Neste sentido, cabe ao Tribunal a análise da coesão entre o veredito dos jurados e as provas constantes deste caderno processual, sendo que apenas merecerá guarida o pleito de novo julgamento, caso se verifique a flagrante inexistência de correlação entre os elementos supramencionados.

No presente caso, por sua vez, a materialidade restou devidamente comprovada pelo relatório do inquérito policial e a autoria foi provada pelos termos de declarações extraídos dos autos, vejamos:

“(...) na data de ontem, à noite, a declarante estava na rua onde mora, acompanhada de diversas pessoas, quando ouviu um estouro vindo provavelmente de uma rua próxima; que a declarante acreditou tratar-se de um tiro mas todos comentaram que seria uma bombinha, motivo pelo qual continuou na rua junto dos demais moradores; que minutos depois duas crianças saíram da rua e voltaram instantes depois dizendo que havia um carro pegando a poucos metros dali, num local conhecido como pasto; que a declarante se encaminhou ao pasto e avistou um homem de aproximadamente 18 anos saindo daquele local, aparentemente apreensivo; que o homem disse à depoente: 'tem um carro pegando fogo ali" e seguiu correndo em direção à rua São Patrício, em sentido contrário ao local do incêndio; que o pasto de onde o rapaz saiu é pouco movimentado, termo, e não é utilizado pelas pessoas como via de acesso a outros lugares; que policiais militares chegaram ao local e por volta de 00h00m populares ficaram sabendo que havia um corpo carbonizado dentro do veiculo; que hoje a declarante foi levada numa sala apropriada para reconhecimento de pessoas existente nessa DHPP e reconheceu sem duvidas o nacional identificado como DANILO MORAES DOS SANTOS, filho de Lindiyal Vidal dos Santos e Lucinaria Barros Moraes, como aquele homem qu& saiu do pasto após o incêndio no veiculo, conforme declarado; que a declarante nunca tinha visto a pessoa de DANILO na localidade de São Patrício; que a declarante tem conhecimento de que seu colega de nome CAIQUE (...).”(Depoimento da TERCEIRA TESTEMUNHA: ELIZETE RAMOS DE JESUS,prestado no âmbito policial).

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

No mesmo sentido:

"Não se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri por eventual fragilidade das provas, mas tão-somente quando os jurados decidem sem nenhum lastro nas provas dos autos, o que não se verifica na espécie" (HC n# 259.353/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 1º/12/2014).5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 123.330/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019).

O Superior Tribunal de Justiça entende que somente se anula o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art.593, III, "d", do CPP, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das teses apresentadas. (HC 309.768/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

Reforçando este entendimento, dou o devido relevo a trecho do bem lançado parecer da Douta Procuradoria de Justiça:

[...]Conforme relatos já catalogados pelo Ministério Público em Alegações Finais, especificamente às fls. 362 e ss., reiteradas no âmbito das contrarrazões recursais, as declarações do marido da vítima, aliados aos depoimentos de membros da Força Pública que participaram das apurações, demonstram a ligação dos fatos ao Recorrente, que chegou a tal extremo por insatisfação quanto a danos causados em sua motocicleta em acidente envolvendo a filha da vítima. O acusado, por seu turno, quando ouvido perante a Autoridade Policial (fls. 15/17 do IP anexo), confessou e detalhou pormenorizadamente o desenrolar dos fatos que redundaram no assassinato da vítima. Conquanto tenha se retratado judicialmente, os relatos acima referenciados, aliados às demais provas dos autos, evidenciam, claramente, a prática criminosa que lhe foi atribuída, fazendo-se imperiosa a manutenção da Sentença objurgada em estrita observância ao axioma da soberania dos veredictos..[...]

Deste modo, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que havendo elementos que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Destarte, por inexistir qualquer ilegalidade a ser sanada, preservo a condenação do réu.

A Defesa do Apelante apresentou, também, pedido de redimensionamento da pena imposta ao réu.

Inicialmente, a pena-base foi fixada em 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Vale ressaltar, que todas as circunstâncias judiciais sopesadas como desfavoráveis ao réu foram devidamente e cuidadosamente fundamentadas de forma pormenorizada, não merecendo retoques a pena-base fixada. Vejamos:

[...] Culpabilidade: É a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Nessa esteira, verifico que o réu agiu com culpabilidade acima do normal à espécia, eis que, em razão de um acidente de trânsito, a vítima posteriormente foi morta por, a que se denota dos autos, não ter pago o estrago feito na motocicleta do réu; b) Antecedentes: nada a valorar; c) Conduta Social: Nada a valorar negativamente; d) Personalidade: constato que o ora acusado já fora pronunciado pelo crime de homicídio nos autos 0002014-13.2020.8.08.0048 e inclusive condenado em sessão plenária em 01/06/2021, o que leva-me a concluir que os fatos descritos neste autos não é um evento isolado em sua vida, demonstrando que sua persolidade, portanto, é desviada dos valores morais e sociais; devendo tal circunstância, desta feita, ser valorada negativamente; e) Motivos do crime: O motivo do delito deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença, razão pela qual deixo de valorar, evitando desta forma o bis in idem : f) Circunstâncias do crime: Como já dito, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da(s) outra(s) para majorar a pena-base ou para agravar a reprimenda. Ressalta-se que tal entendimento não fere o artigo 68 do Código Penal, pois o objetivo último deste dispositivo ao prever as três etapas da dosimetria é estabelecer a reprimenda mais adequada ao caso concreto, em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena, sendo certo que essa finalidade é melhor atendida se admitido a transposição da qualificadora, pois não se pode penalizar do mesmo modo as condutas triplamente qualificadas e aquelas nas quais incidiu apenas uma qualificadora. Nesse ínterim, ocorrendo três qualificadoras, considero uma delas como circunstancias desfavorável, no caso, o cometimento do crime mediante recurso que impossibilitou a defesa da ofendida; i) Consequências: Entendo que as consequências destoam do tipo legal, eis que vítima deixou uma família que, por evidência, sofrerá eternamente a perda da mãe; h) Comportamento da vítima: ao que se denota dos autos, não há elementos mínimos que indicam que a vítima contribuiu para o delito..[...]

Não podemos olvidar, ainda, que mesmo que o convencimento do juiz deva ser motivado, a lei lhe conferiu certa discricionariedade quando da fixação da pena, justamente a fim de estabelecer a justiça no caso concreto.

Sendo assim, estando as circunstâncias judiciais devidamente ponderadas, em conformidade aos fatos ocorridos, não é possível ou recomendada a sua alteração.

[...]

Pois bem.

Ao contrário do sustenta pela defesa, verifico que a tese de nulidade, quanto ao reconhecimento do réu, sem observância do disposto no art. 226 do CPP, foi devidamente apreciada e rechaçada.

Em continuidade, no que tange à alegação de nulidade, sob o argumento de que a defesa não foi intimada para a realização de sustentação oral, verifico não merecer prosperar.

No caso dos autos, conforme certidão de id.11103288, a defesa foi regularmente intimada para a realização da sessão de julgamento presencial datada de 28/08/2024, por meio de publicação disponibilizada no Diário Eletrônico do dia 16/08/2024.

Contudo, conforme explicitado nos autos, o julgamento da apelação foi adiado para a sessão subsequente, do dia 04/09/2024.

Ora, o simples adiamento de julgamento para a sessão subsequente, não configura obrigatoriedade de nova intimação dos advogados do réu, para realização de sustentação oral, nos termos do que preconiza o art. 128 do Regimento Interno desta Corte.

Nesse sentido, manifestou-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – JULGAMENTO ADIADO PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE – NÃO CABIMENTO DE MULTA E DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em erro material pela não intimação da embargante para a sessão de julgamento realizada no dia 12 de abril de 2022, vez que o agravo de instrumento foi incluído na pauta da sessão do dia 05 de abril de 2022, a qual foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) do dia 25 de março de 2022. 2. O mero adiamento do julgamento para a sessão subsequente não impõe nova intimação dos causídicos da embargante para realizar sustentação oral, de acordo com o artigo 128 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Este colegiado enfrentou que o órgão a quo substituiu os bens penhorados e alcançou as matrículas dos imóveis descritos nas razões recursais do agravo de instrumento. 4. Os embargos de declaração em enfoque não ostentam caráter protelatório, tampouco é cabível o arbitramento de honorários recursais, haja vista que o agravo de instrumento foi manejado contra a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000452-91.2021.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, 2ª Câmara Cível)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO. JULGAMENTO ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incluído o processo em pauta, com a regular intimação das partes, e, ocorrendo o adiamento da sessão de julgamento para até três sessões subsequentes, torna-se dispensável nova intimação" (HC n. 552.123/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 17/2/2020). 2. No caso em tela, adiada a sessão de julgamento em razão de pedido da defesa, foi determinada a inclusão do feito na pauta seguinte, o que torna despicienda nova intimação, tanto que o patrono de corréu compareceu e sustentou oralmente. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 590751 RJ 2020/0148680-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

Assim, não vejo qualquer motivo para reconhecer a nulidade pleiteada, tendo o feito observado todas as normas processuais.

Ainda, é necessário explicitar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que o julgador não precisa refutar expressamente todas as alegações defensivas, desde que demonstre de modo fundamentado o motivo pelo qual não acolheu as pretensões debatidas. Vejamos:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. MODO ADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO ANALISADO NO HC 447.830/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRARIEDADE NO JULGADO COLEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. NÃO OBRIGATORIEDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
2. Segundo Jurisprudência desta Corte Superior, "o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas" (AgRg no AREsp n. 1.130.386/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 8/11/2017).
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1764230 SP 2018/0229299-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

Dessa maneira, não vejo qualquer motivo para acolher as alegações defensivas.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda, a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)